Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga que deferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, cujo pedido é condenar o plano de saúde a proceder a cobertura das despesas para tratamento do câncer beneficiária. EDY alegou ser beneficiária de plano de saúde contratado junto à UNIMED. Recentemente foi diagnosticada com carcinoma invasivo da mama esquerda, grau 2, e que o médico assistente prescreveu o tratamento por meio de quimioterapia e recomendou urgência, ante a gravidade da patologia. A operadora de planos de saúde teria recusado cobertura e sob a alegação de que a autora encontra-se em período de carência de 24 meses por ser portadora de doença pré-existente à contratação ou de 06 meses para a realização de procedimento especiais (quimio e radioterapia). Pela decisão agravada, o juízo determinou à UNIMED “que autorize, custeie e proceda com todos os trâmites necessários à autorização do seu tratamento quimioterápico”, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação e sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o efetivo cumprimento. Nas razões recursais, a agravante alegou que, no momento da adesão, a autora teria ocultado doença pré-existente e que estaria sujeita à cobertura parcial temporária – CPT pelo prazo de 24 meses a contar da contratação. Alternativamente, a terapia especial ora prescrita estaria sujeita à carência contratual pelo prazo de 180 dias, a contar da data em que se iniciou a cobertura. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir o pedido de tutela provisória. Alternativamente, que o cumprimento da obrigação seja condicionado à prestação de caução pela autora, a fim de assegurar eventual reparação de danos. Preparo regular sob ID 45577282. É o relatório. Decido. Passo à análise dos requisitos de admissibilidade ou conhecimento do recurso. De acordo com o artigo 1.016 do Código de Processo Civil, cabe à parte recorrente apresentar as razões para a reforma da decisão ou sua anulação: “III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” A Lei Adjetiva cristaliza o dever da impugnação específica da decisão e com argumentos que infirmem ou contradigam as razões que serviram de supedâneo ao respectivo ato judicial. A essa formalidade do recurso a doutrina denomina dialeticidade, que nas valiosas lições de Fredie Didier Jr[1] significa: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.”. No caso sub judice, a decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, ajuizado por EDY DAS GRACAS VIEIRA em face de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA. Alega a autora que foi diagnosticada com CARCINOMA INVASIVO DA MAMA ESQUERDA, GRAU 2, razão pela qual lhe foi prescrito tratamento quimioterápico com início urgente, a fim de garantir resposta satisfatória à cura e a preservação da vida da paciente. No entanto, em 24/03/2023, a requerida informou a negativa do pedido, pois a parte autora estaria em carência até 27/08/2023. Em razão disso requer a antecipação da tutela pelos fundamentos expostos, para determinar ao réu que, imediatamente autorize, custeie e proceda com todos os trâmites necessários à autorização de cobertura do seu tratamento quimioterápico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). DECIDO. De início, DEFIRO, por ora, o pedido de gratuidade judiciária em favor da requerente, considerando suas frágeis condições de saúde e a presunção legal de hipossuficiência. Registre-se. Anote-se a tramitação preferencial por ser o autor portador de doença grave. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida, ID. 153776054 e, por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao tratamento da saúde do contratante. A prova documental indica que o quadro clínico da requerente evidencia a necessidade do tratamento, pois tipo de carcinoma acometido pela requerente é de agressividade do tipo tumoral (HER 2 3+ puro), com alto índice de proliferação celular, localmente avançado, já afetando linfonodo axiliar, com risco de piora rápida da lesão, além da possibilidade alta de metastatização, o que tiraria a possibilidade de cura da doença, a qual existe no momento, com risco inclusive de óbito, conforme relatório médico de ID 153776048. Destarte, considerando a probabilidade do direito, já que a doença da consumidora tem cobertura do Plano de saúde, o pedido de tutela antecipada deve ser admitido, afastando-se a cláusula de carência, para imediato tratamento da autora. O perigo na demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde do requerente e a necessidade de fornecimento do tratamento médico. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado, seja pelo contrato que vincula as partes, seja pela própria Constituição Federal (art. 5o, “caput”, CF/88), não se resume a uma questão meramente patrimonial, mas a salvaguarda do próprio direito à vida. Outrossim, o Enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que, nas situações de urgência e emergência, é dever da operadora de seguro saúde autorizar os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência ou necessidade de internação. A reversibilidade da medida é notória, pois julgado improcedente o pedido o réu poderá cobrar da autora os valores gastos com o tratamento. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE, CUSTEIE E PROCEDA COM TODOS OS TRÂMITES NECESSÁRIOS À AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA DO SEU TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. Fixo o prazo de 5 dias para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação.” Os argumentos recursais podem ser sintetizados pelos seguintes trechos extraídos da respectiva peça: “Resta evidente, portanto, a necessidade de cumprimento, por parte da Agravada, do período de Cobertura Parcial Temporária – CPT, que é de 24 (vinte e quatro) meses da data da adesão ao plano de saúde, em face do seu quadro clínico de carcinoma de mama preexistente à contratação do plano de saúde. Destarte, não está presente, no caso em comento, o requisito da probabilidade do direito que autoriza a concessão da tutela de urgência (art. 300 CPC). Logo, mostra-se equivocada, data venia, a decisão da Magistrada que acolheu o pleito da exordial em sede de tutela de urgência. (....) Cabe registrar que tanto no Contrato de Plano de Saúde da qual a Agravada está vinculada, quanto da Proposta de Adesão, os prazos de carência encontram-se pontualmente definidos, sendo 180 (cento e oitenta) dias para terapias especiais. Assim, sob o aspecto da carência para realização de terapias especiais, também é legítima a negativa do plano de saúde da Requerida Unimed Montes Claros, em estrita conformidade com a Lei n.o 9.656/98, o Contrato de Plano de Saúde e a Proposta de Adesão. Destarte, resta evidente que todos os trâmites e tratativas da Requerida perante a Agravada foram adequados.” Conforme se extrai dos motivos invocados no recurso, nenhum dele ataca o fundamento principal do decisum, a necessidade do plano de sempre efetuar a cobertura nos casos de emergência ou urgência: “Outrossim, o Enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que, nas situações de urgência e emergência, é dever da operadora de seguro saúde autorizar os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência ou necessidade de internação.” De fato, essa regra está insculpida no art. 35-C da Lei no. 9.656/98, in litteris: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;” Portanto, é irrefutável a falta de dialeticidade recursal, uma vez que, possuindo a decisão mais de um fundamento, subsistindo um deles e suficiente para justificar sua manutenção por falta de impugnação, o recurso não merece ser conhecido. Esse entendimento está cristalizado na Súmula 182 do STJ e no Enunciado 283 do STF: Enunciado 283 - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 182 - É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto e com fulcro no art. 932 do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno, NEGO CONHECIMENTO ao agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, arquive-se este processo. Comuniquem o juízo de origem e intimem-se as partes. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.